Tribunal: STF
Processo: RE 1360675
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por entender que a matéria impugnada no recurso extraordinário interposto por Lisian Lourenço Nass tem natureza eminentemente de direito e que, ademais, encontra fundamento no Texto Constitucional, reconsidero a decisão ora agravada (e. Doc 51) e, então, julgo prejudicado o agravo interno contra ela interposto. 



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, anoto ter sido interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim resumido:



    Administrativo. Servidor público. Cargo de agente profissional. Cerceamento de defesa. Não verificado. Jornada de 40 horas semanais. Pretensão de redução para 20 horas semanais e pagamento do excedente como horas extras. Inconstitucionalidade parcial do Decreto Estadual n. 4345/2005. Tese definida pelo STF. Inaplicabilidade, entretanto, em relação aos servidores que já laboravam 40 horas semanais antes da edição do referido ato normativo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Apelação Cível não provida. 



    A recorrente aponta violação ao art. 7º, VI, da Carta da República. Sustenta, em síntese, ausência de reparação material referente ao aumento de jornada, de quatro para oito horas diárias, em virtude da publicação do Decreto estadual n. 4.345/2005. Frisa a necessidade de contraprestação pecuniária, nos termos do que decidido pelo Supremo no ARE 660.010, Relator o ministro Dias Toffoli (Tema n. 514/RG).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE 660.010 e deu provimento ao recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.



    (Com meus grifos)



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    3. Do exposto, devolva-se este processo à origem, para que a Corte local observe o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator